Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713175-78.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CAMILA ARIANE DA SILVA RECORRIDO: SAÚDE SIM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS POSTERIORES REPARADORAS. NÃO AUTORIZADA. SÚMULA 608 STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em contrato de plano de saúde com entidades diferenciadas daquelas de autogestão, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 2. Não cabe à operadora recusar-se a custear a intervenção indicada, notadamente no caso em que a consumidora, na qualidade de segurada do plano de saúde, comprova a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT. 4. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a negativa de cobertura de procedimentos reparadores indicados pós cirurgia bariátrica enseja indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRJ, TJSP e do STJ a título de paradigmas. Pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou configurado o alegado dano moral no caso em exame é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017